Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bernadete Almeida dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – ÁGUIA - Crédito e Cobrança Extrajudicial Ltda. - ME –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que cabe à parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, o que não ocorrera. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante não demonstrara que o montante bloqueado se tratava de valor poupado há longo prazo, não sobejando possível a desconstituição da constrição. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que é insubsistente a penhora efetivada em sua conta bancária, no montante de R$1.215,55 (hum mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos). Assinalara que é pensionista da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que o montante encontrado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal, não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Acentuara que, ainda que o importe bloqueado tenha sido localizado em conta corrente, a proteção legal alcança todas as pequenas reservas financeiras do executado, devendo ser liberado o valor bloqueado em sua conta bancária. Mencionara que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos independe de prova sobre a destinação da verba, ficando patente que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento legal, deve ser reformada. Denfendera que a quantia bloqueada encerra pequena reserva para eventualidades, da qual eventualmente precisa se utilizar, posto que necessária para realização de obrigações de sua responsabilidade. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bernadete Almeida dos Santos em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – ÁGUIA - Crédito e Cobrança Extrajudicial Ltda. - ME –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade, convertendo o bloqueio em penhora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que cabe à parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, o que não ocorrera. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante não demonstrara que o montante bloqueado se tratava de valor poupado há longo prazo, não sobejando possível a desconstituição da constrição. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da natureza da conta da titularidade da agravante na qual foram localizados e bloqueados ativos, e, na sequência, da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do numerário nela encontrado cujo valor não alcança o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através da ação executiva que maneja. É que, deferida a pretensão formulada pela agravada no sentido de ser efetivada a penhora pela via eletrônica, restara bloqueado ativo, que, segundo sustentara a agravante não precisa ter sua natureza comprovada. Formulado pedido de liberação do penhorado, restado indeferido, sob o fundamento de que a impenhorabilidade de dinheiro está restrita a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimo, e, assim, considerando que o importe fora localizado em conta corrente, afigura-se possível a constrição, notadamente quando não fora demonstrada a natureza da quantia bloqueada. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se tratando de débito alimentício, aqui entendimento como pensão alimentar, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio havido alcançara ativo recolhido em conta mantida pela agravante junto ao Banco Bradesco, alcançando o valor de R$1.215,55 (hum mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos)[1]. A seu turno, cingira-se a agravante a informar que o ativo bloqueado representa montante que poupara ao longo do tempo, não havendo apresentado nenhum comprovante correspondente. Outrossim, de acordo com o contracheque e extratos exibidos, a agravante, pensionista da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, recebe seus vencimentos no Banco de Brasília- BRB.[2] Nesse contexto, não sobeja possível a ilação de que o ativo encontrado recolhido junto ao Banco Bradesco é originário de reserva de seus vencimentos como pensionista, notadamente quando não fora evidenciada essa assertiva. Com efeito, a agravante não coligira aos autos nenhum extrato bancário ou documento relativo à conta individualizada, não sobejando possível se aferir que se trata de conta corrente ou conta poupança, tampouco a forma como a conta junto ao Banco Bradesco é movimentada. Destarte, não evidenciando a agravante que o numerário encontrado nessa conta bancária efetivamente trata-se de reserva financeira, não se desincumbira do ônus a ela reservado de positivar a impenhorabilidade dessa verba. Deve ser registrado que a agravante é a maior interessada, portanto, na desconstituição da penhora está debitada o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveria comprovar a natureza da conta bancária e da origem das verbas nela recolhidas. Permanecendo inerte, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constritado não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência, de modo que, não sobeja possível a desconstituição da penhora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, conquanto tenha alegado que a penhora recaíra sobre numerário proveniente de reservas financeiras de natureza salarial, não guarnecera materialmente o aduzido, ônus que competia unicamente à agravante, não sobejando possível a transferência desse encargo à parte exequente, devendo ser preservada a constrição, ao menos nessa análise perfunctória. Outrossim, não sobeja possível acolher-se a tese defendida pela agravante no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O visado com a salvaguarda é, conforme assinalado, prestigiar a dignidade do executado, evitando que fique despojado de suas reservas, até o limite estabelecido, destinadas a acudi-lo em momentos de necessidade, quiçá, quando eventualmente for acossado pelos acidentes próprios da vida. O executado, portanto, deve evidenciar que o alcançado pela medida constritiva se enquadra como reserva financeira, sob pena de se prestigiar a renitência em solver as obrigações contraídas legitimamente à guisa de se prestigiar sua dignidade. Destarte, não sobeja possível se conferir uma interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32237415 - Pág. 233 (fl. 247) – ação principal. [2] - ID Num. 32237415 - Pág. 140 (fl. 154) – ação principal.